Tribunal: TJDFT
Processo: 0729789-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ACTIO NATA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de (i) R$ 10.190,65 relativo à inclusão das rubricas de caráter permanente (auxílio-alimentação e auxílio-saúde) na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia; e (ii) R$ 5.331,25 a título de correção monetária do valor devido referente à conversão de licença prêmio em pecúnia face a demora para o seu pagamento. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição, visto que a aposentadoria ocorreu há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda. Assim, sustenta a inexistência de causa de suspensão/interrupção do prazo prescricional, destacando que a prescrição suscitada está em conformidade com o decidido pelo STJ no tema 516 de recursos repetitivos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte ré/recorrente pleiteia a concessão de prazo para comprovar que a parte autora já teria ciência da base de cálculo para o pagamento do valor devido a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia em momento anterior ao seu efetivo pagamento, de modo a subsidiar a alegada prescrição da pretensão da parte autora. Todavia, conforme será detalhado adiante, somente é possível constatar o pagamento de valores equivocados, bem como a ausência de inclusão da correção monetária sobre o valor devido, no momento do seu efetivo pagamento. Assim, indefere-se o pedido de concessão de prazo pleiteado pela parte ré, eis que o documento que se pretende juntar não interfere no deslinde da demanda.
IV. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Todavia, aquela tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a parte autora aposentou em março de 2018, enquanto apenas em agosto de 2019 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Ocorre que apenas no momento do pagamento é que a parte autora teve conhecimento acerca do efetivo adimplemento em montante inferior ao devido, tanto em decorrência da ausência da inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo do montante devido, quanto pela inércia para o início do pagamento do valor devido. Assim, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Portanto, considerando que apenas no momento do início do pagamento daqueles valores (agosto de 2019) é que a parte autora teve ciência do montante inferior ao que seria correto, não há que se falar em prescrição face o ajuizamento da demanda em abril de 2024. Prejudicial de prescrição afastada.
V. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.